Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715855-69.2024.8.07.0000 RECORRENTES: AMELIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTONIO DA CRUZ, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 68449321, admitiu o recurso extraordinário interposto por AMÉLIA SACCHI BOEIRA e OUTROS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 69479125). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, já assentou que “independentemente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital No 6.618/20201, feita pelo colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, a Lei não pode ser aplicada ao processo em tela porquanto o trânsito em julgado do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença ocorreu em 11/03/2020, enquanto a aludida lei distrital foi editada em 19/06/2020” (ID 64231365). Logo, considerando a harmonia do acórdão vergastado com o citado leading case, a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031